Tribunal: TJMT
Processo: 1045225-22.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045225-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME - CNPJ: 09.376.495/0001-22 (APELANTE), ADRIANY BARBOSA - CPF: 090.699.379-21 (ADVOGADO), DANIEL JOSE PATRICIO - CPF: 132.807.777-20 (ADVOGADO), FAHED IBRAHIM GRIGGI - CPF: 052.647.751-25 (APELADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), SARAH FAHED IBRAHIM GRIGGI - CPF: 395.774.221-87 (APELADO), SARAH FAHED IBRAHIM GRIGGI - CPF: 395.774.221-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BAZAM & PICHAU INFORMÁTICA LTDA (PICHAU INFORMÁTICA) (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM VIRTUDE DE VÍCIO DO PRODUTO C.C REPARAÇÃO DE DANOS MATÉRIAS E MORAIS - ACIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FALHAS SOLUCIONADAS NO PRAZO DO ART. 18, § 1o, CDC - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –ABORRECIMENTO, DISSABOR, CHATEAÇÃO - AUSÊNCIA DE LESÃO - INEXISTENCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A assistência técnica tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o conserto efetivo do produto, e que esse prazo conta-se única vez a partir da entrega do produto na assistência técnica autorizada.

II – A Coleta do produto danificado ocorreu no dia 19/08/2020, e o ressarcimento em 15/09/2020, razão pela qual, houve a observância do prazo de 30 dias, do art. 18, § 1o, do CDC.

III – Ademais, observo que os autos estão instruídos com vasta conversa das partes, todas efetuadas via e-mail, razão pela qual, forçoso deduzir que o apelado tenha dito qualquer prejuízo decorrente da ausência do computador danificado.

IV – Assim, o dano de cunho moral não se caracteriza pelo advento de frustrações, chateações, aborrecimentos, inconvenientes, dissabores. Enfim, os direitos da personalidade não são vilipendiados por atos inerentes ao piso elementar de situações ordinárias afetas a dinâmica social e comercial, a qual todos estão obrigados a suportar.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em Virtude de Vício do Produto c.c Reparação de Danos Matérias e Morais, no 1045225-22.2020.8.11.0041, 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de FAHED IBRAHIM GRIGGI.

Na Origem, a parte autora aduziu ter adquirido em 28/07/2020, um computador completo, no valor de R$ 2.978,92 (dois mil e novecentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos), que deveria vir pronto para uso.

Aduziu que possui 15 anos de idade, e que utilizaria o computador em seus estudos, principalmente em razão do momento pandêmico do Corona Vírus.

Afirmou que ao ligar o computador, constatou defeito na placa mãe, que não reconhecia à entrada LAN (entrada do cabo para internet), impossibilitando o acesso à internet.

Que efetuou reclamação, e que após dias de espera, recebeu uma informação de que lhe seria cobrado o frete para retorno da mercadoria, no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).

Por fim, aduziu que passados mais de 30 dias, ainda não recebeu o seu computador, razão pela qual, pleiteou a tutela de urgência para entrega do computador, ou o ressarcimento do valor investido na sua aquisição.

No mérito, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A tutela liminar foi deferida, bem como houve o deferimento da justiça gratuita.

Apresentada contestação, a empresa BAZAM & PICHAU INFORMÁTICA LTDA, aduzindo a inexistência de falha na prestação do serviço.

Após analise dos Autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

"Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional invocada, ser indenizado pelos danos morais, ante aos defeitos/vícios existentes no produto adquirido pelo site da requerida - https://www.pichau.com.br/, o que foi constatado logo que o produto chegou, sendo que ao ligar o CPU, não conseguiu conectar a sua internet, pois a “placa mãe não reconhece a entrada lan” (entrada do cabo para internet – conhecido com cabo azul).

O Requerido, por sua vez, aduz que o autor realmente fez uma compra no site da ré em 28/07/2020, porém não foi de um computador inteiro, mas sim de uma série de peças.

Pois bem.

Restou comprovado nos autos, que no dia 04/08/2020 o Autor adquiriu do Requerido peças para computador (ID. 38939905), sendo informado à Requerida o defeito na placa mãe adquirida (ID. 38939906).

No presente caso é evidente que trata-se de responsabilidade do fabricante por vício oculto no produto.

Isto porque a Autora aduz que a peça apresentou problemas assim que chegou, razão pela qual impõe-se a responsabilização da requerida por não ter sanado o vício na peça em tempo hábil.

Destaco que fato do produto é o prejuízo extrínseco ao bem, capaz de causar ofensa à integridade físico-psíquica do consumidor. Já o vício do produto é o prejuízo intrínseco, colocando o bem em descompasso com o fim a que destina-se.

(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado F. I. G. representado por SARAH FAHED IBRAHIM GRIGGI, para confirmar a decisão de ID. 39322993 e CONDENAR a Requerida PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME, ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC."

Inconformado com a sentença, PAULO A. BAZAM JUNIOR – ME, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que; (i) inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (ii) não se vislumbra qualquer ato ilícito por parte da Recorrente, nem ofensa a valores íntimos do Recorrido, que respaldem a condenação aos danos morais; (iii) que restou comprovado que a garantia do produto fora realizada pela Ré. De modo que não merece prosperar a indenização arbitrada na sentença; (iv) que diferente do que faz crer o Recorrido, o reparo foi realizado antes do prazo de 30 dias; (v) com tais considerações, requereu o provimento do recurso, e a reforma da sentença.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, e pela manutenção da sentença.

Procuradoria se manifestou pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em Virtude de Vício do Produto c.c Reparação de Danos Matérias e Morais, no 1045225-22.2020.8.11.0041, 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de FAHED IBRAHIM GRIGGI.

A sentença de piso reconheceu a existência de atraso na substituição da placa mãe do computador da parte apelada, condenando a empresa apelante/fornecedora ao pagamento de danos morais.

O Recurso de Apelação aduz que houve observância quanto ao prazo de 30 dias do art. 18, § 1o do CDC.

No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria manifestou pelo provimento do Recurso de apelação, reconhecendo que não houve violação do art. 18, § 1o do CDC.

Assim, o cerne da questão consiste em saber se houve excesso de prazo para o reparo do computado da parte apelada, e se eventual excesso de prazo gerou dano moral.

Pois bem,

Inicialmente, friso que a sentença confundiu a data da reclamação do defeito, efetuada no aplicativo Instagram, com a data da disponibilização do produto para conserto.

Entretanto, o art. 18, § 1o do CDC, estabelece que:

'Art. 18, § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:'

Nesse sentido, comungando com o parecer da Procuradoria, entendo que a assistência técnica tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o conserto efetivo do produto.

Esse prazo conta-se única vez a partir da entrega do produto na assistência técnica autorizada.

Assim, tendo em vista que o produto foi disponibilizado em 20/08/2020, consertado no dia 28/08/2020, e restituído em 15/09/2020, não decorreu o prazo do art. 18, § 1o do CDC.

Com tais considerações, não se observa falha na prestação do serviço da empresa apelante, razão pela qual, a sentença de piso merece ser provido, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Por outro lado, mesmo que fosse considerada a data da reclamação, realizada no aplicativo Instagram, ainda assim, não seria caso de reconhecer a ocorrência de dano moral, explico:

Analisando detidamente os autos, observo que o produto foi adquirido em 28/07/2020, junto a um fornecedor da comarca Joinville-SC, e recebido pela parte apelada na comarca de Cuiabá-MT, em 13/08/2020.

Que após a montagem, o consumidor/apelado, constatou que a placa mãe não conhecia a entrada LAN (entrada do cabo para internet). Razão pela qual, notificou o defeito via Instagram, em 13/08/2020.

Em 20/08/2020, houve o recolhimento do equipamento para reparo. E em 27/08/2020, houve contato informando a chegada do equipamento defeituoso, junto à empresa fornecedora/apelante.

Por fim, em 28/08/2020 o defeito foi reparado, momento em que foi realizado novo contato, apresentando vídeo para a parte apelada, demonstrando que computador já estava funcionamento adequadamente.

Ato seguinte o produto foi entregue em 15/09/2023, após 32 dias da reclamação efetuada junto à plataforma do Instagram.

Assim, a fim de apurar a alegação de má prestação do serviço, peço vênia para trazer a seguinte digressão das conversas tidas entre as partes, por e-mail.

'por Fahedgriggi em Qui, 13 Ago at 1:34 PM

Placa mãe não reconhece cabo de rede

Cliente entrou em contato via instagram informando que sua placa mãe não está reconhecendo o cabo de rede.

NF:1152809'

No mesmo dia, a empresa apelante entrou em contrato com a parte apelada, requerendo imagens do produto:

'por Leonardo D RMA em Qui, 13 Ago at 3:52 PM

Olá Fahedgriggi,

Por favor, nos envie algumas imagens do computador, de preferência uma da parte de trás que demonstre como os cabos estão conectados, uma da parte interna que demonstre a placa mãe e seus componentes, e um breve vídeo (limite 20Mb) que demonstre o problema relatado, caso o vídeo seja mais pesado que 20MB você pode nos enviar através do (wetransfer.com) nos enviando o link que for gerado, neste e-mail.

Gostaríamos também de solicitar o número do pedido e da nota fiscal, para que seja possível localizar todos os dados em nosso sistema.

Caso seja necessário, você tem experiência e a disponibilidade para realizar alguns procedimentos que podem ajudar a identificar e resolver esse problema?

Qualquer dúvida estou à disposição.'

Em resposta a parte autora/apelada, respondeu da seguinte forma:

'por Fahedgriggi em Qui, 13 Ago at 4:13 PM

Boa Tarde Leonardo,

()

NF:1152809

Número do pedido: 1001937541

Caso seja necessário, você tem experiência e a disponibilidade para realizar alguns procedimentos que podem ajudar a identificar e resolver esse problema?

Resposta: Consigo sim'

À pedido da empresa apelante, o consumidor/apelado realizou inúmeros testes no computador:

'- Baixe o arquivo de BIOS através deste link ( https://download.asrock.com/BIOS/AM4/A320M-HD(6.00)ROM.zip (https://download.asrock.com/BIOS/AM4/A320MHD(6.00)ROM.zip) ). Descompacte e transfira para a raiz de um pendrive, que deve estar conectado em uma das portas USB de trás do gabinete.

- Reinicie o computador e fique pressionando a tecla F6 na tela de logo do fabricante da placa-mãe até que o sistema identifique e pergunte se deseja atualizar, fazendo a leitura do arquivo contido no pendrive. Clique em OK e aguarde o procedimento. Após terminar a atualização, o computador pode pedir confirmação para reiniciar (com um 'OK') ou em alguns casos, irá reiniciar sozinho.

- Durante o processo de atualização, não desligue ou reinicie o computador.

Após a atualização, acesse a BIOS pressionando DEL assim que ligar o computador. Ative o recurso XMP da memória no perfil #1. Na guia de configuração BOOT, vá na última opção chamada CSM e desative ela. Pressione F10 para sair da BIOS salvando as alterações e confirme. Assim que o pc reiniciar, use ele normalmente e monitore o desempenho.

Qualquer dúvida estou à disposição.

(...)

Bom dia, faça formatação do windows, e volte com o resultado.

Para esse procedimento, é necessário utilizar um outro computador para baixar o windows10 direto do site da Microsoft, e um pendrive de 8GB ou de maior capacidade para preparar uma mídia de instalação do windows. Caso seja necessário fazer por esse método, por favor siga esses passos:

- Baixe a ferramenta de preparação dos arquivos do windows (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209)) e mantenha um pendrive de pelo menos 8GB conectado em uma porta USB traseira do PC.

- Após baixar, execute a ferramenta, e na tela de termos de licença, clique em ACEITAR. Na próxima tela, clique em CRIAR MÍDIA DE INSTALAÇÃO.

- Na tela de seleção de idioma, arquitetura e edição, não faça alterações, e clique em AVANÇAR.

- Selecione a mídia a ser preparada com a instalação do windows (nesse estágio, o pendrive), Unidade Flash USB, e clique em avançar.

- A ferramenta irá começar a baixar os arquivos para a instalação do windows. Esse procedimento pode demorar, e depende diretamente da velocidade da conexão da internet no local.

- Assim que terminar o download, conecte o pendrive (em uma porta USB traseira) no computador que receberá a instalação do windows. Ligue o computador e pressione a tecla para a seleção de boot (que pode variar entre F8, F11 e F12 dependendo da marca da placa), onde o pendrive ira aparecer como opção, (UEFI + nome do pendrive). Selecione essa opção e pressione ENTER.

Quando a instalação iniciar, selecione a versão que deseja instalar. Na tela onde o instalador solicita uma chave com a licença, clique em 'Não tenho uma chave' e clique em avançar.

Selecione para fazer uma instalação personalizada do windows, e na tela que aparecer com as partições, selecione e exclua, uma a uma, pois as partições devem ser criadas novamente. A partir do momento que só restar uma partição (não alocada) selecione-a, clique em novo, confirme e em seguida, avançar.

Agora é só aguardar a cópia dos arquivos e a tela com as informações de primeira utilização do windows!

Qualquer dúvida estou à disposição.'

Posteriormente, no dia 14/08/2020 (PDF fl. 165), já constatado o defeito do produto, foi requerido que o apelado preenchesse um formulário, supostamente para que o laboratório/assistência conseguisse identificar a chegada do computador danificado.

No dia 15/08/2020, o consumidor/apelado, argumentou que não concorda com o pagamento do frente:

'por Fahedgriggi em Sáb, 15 Ago at 1:40 PM

Bom dia, estou entrando em contato pois fui fazer o formulário que vocês me pediram estava dando uma olhada no termos e condições e vi que o cliente era totalmente responsável pelo envio mais a questão é que não tenho condições de gastar dinheiro no momento, entrei em contato no mesmo dia que chegou em minha casa o defeito já veio de fabrica e vejo que não tenho culpa e tenho que gastar mais dinheiro do que gastei, como pode ser? não tenho dinheiro pra pagar frete vocês me manda um código de rastreio pago ou a transportadora vir retirar em minha casa estou dentro do prazo de reclamação então queria ver com vocês pra ver oque pode ser feito desde já agradeço.'

Em resposta, no dia 17/08/2020, a empresa apelante aduziu que o Apelado é responsável apenas pela embalagem do produto, e não pelo frete:

'por Luis RMA em Seg, 17 Ago at 8:14 AM

Olá Fahedgriggi,

Bom dia, a responsabilidade citada é referente à embalagem, o transporte é por nossa conta.

Qualquer dúvida estou à disposição.'

A coleta do computador ocorreu no dia 19/09/2020, conforme informação do próprio consumidor/apelado (PDF fl. 169).

O computador foi recebido na assistência técnica no dia 27/08/2020, conforme demonstrativo do rasteio da transportadora.

Também nessa data, houve o apelado foi informado sobre a chegada do equipamento:

'por Claudiomar RMA em Qui, 27 Ago at 4:04 PM

Olá Fahedgriggi,

Seu COMPUTADOR já foi recebido em nosso laboratório na Pichau Informática, e mesmo esta passando por nossas análises em nossas bancadas de testes ainda.

Todas as peças que apresentarem defeito vamos efetuar a troca por novas.

Vamos te manter atualizado sobre o seu RMA com as informações do técnico da bancada, caso tenha algo a acrescentar, por favor nos avise.

Favor aguardar o nosso retorno.

Qualquer dúvida estou à disposição.'

No dia 28/08/2020, houve o reparo do equipamento, momento em quem foi realizado o registro através de gravação de imagem, demonstrando à operacionalidade do equipamento. Tal foi encaminhado para o consumidor/apelado:

'por Iuri RMA em Sex, 28 Ago at 2:35 PM

Olá Fahedgriggi,

Seu RMA foi finalizado.

Procedimento realizado: TROCADO PLACA MÃE + TESTES GERAIS

Pequeno vídeo demonstrando o funcionamento / testes : https://youtu.be/6rRzU7ysk6Q (https://youtu.be/6rRzU7ysk6Q)

Seu computador ficou diversas horas em nossa bancada de teste.

Me confirmar se houve alguma alteração no endereço informado: R. ANA CLARA DE ALMEIDA, 317, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT'

Posteriormente, em 08/09/2020, o apelado entrou em contato com a empresa apelada aduzindo que a transportadora teria lhe contatado, requerendo o pagamento do frete:

'por Fahedgriggi em Ter, 8 Set at 3:18 PM

Amigo acabaram de fazer uma ligação da transportadora pra mim dizendo que eu tenho que pagar o frete para que a encomenda seja entregue preciso que vocês

resolvam isso urgente !!'

Em 10/09/2020, a empresa apelante através de e-mail interno, confirma o equivoco da transportadora, e aduz que já requereu o problema.

'por Transporte - Rafael S em Qui, 10 Set at 1:35 PM

Boa tarde Luis,

Já encaminhamos uma mensagem à transportadora, pedindo que nos fosse revertido o frete.

Assim que confirmada por parte da equipe, retornaremos aqui e alinharemos à você.'

Em 11/09/2020, o apelado foi informado que o equipamento seria entregue no prazo de 48 horas.

O computador foi efetivamente entregue para apelado em 15/09/2020.

Assim, como se observa, diferentemente das alegações da inicial, não houve excursa de atendimento pela empresa fornecedora/apelante.

Todos os questionamentos foram respondidos, e a placa mãe do computador foi substituída.

Ademais, observo o consumidor/apelado tinha pleno conhecimento que o seu computador estava reparado desde a data de 28/08/2020, e em transito para Cuiabá-MT.

Friso que na ocasião, afirmou sua satisfação com o serviço:

'por Fahedgriggi em Sex, 28 Ago at 2:45 PM as Anotação pública

O endereço é o mesmo amigo aí vcs só me informe a transportadora q ele vai ser despachado, quero agradecer pelo atenção que me deram achei que seria muitos mais difícil mais com suporte de vcs foi muito fácil grande abraço muito satisfeito com suporte.'

Entretanto, distribuiu a presente ação em 14/09/2020, alegando a suposta ineficiência da prestação do serviço, e a existência de danos morais, decorridos supostamente pela sua ausência em supostas atividades escolares, que ocorriam de forma online, e razão do momento pandêmico do COVID-19.

Para tanto, colacionou em sua inicial, como meio de prova, uma tela rasurada com uma lista de nomes (PDF fl. 47), afirmando que tal documento se refere a um suposto trabalho escolar do qual não teria participado.

Entretanto, além de trata-se de tela produzida unilateralmente, não é possível identificar sequer o emissor da tela, ou a sua real destinação, ou mesmo o nexo com a parte apelada.

Friso que nos termos do art. 373, I e II do CPC, competia à parte autora demonstrar o seu prejuízo.

Ademais, esclareço que eventual prejuízo escolar, poderia ser facilmente demonstrado através de uma certidão, ou mesmo através do histórico escolar.

Por outro lado, ainda analisando os autos, verifico que a parte apelada efetuou diversos testes junto ao computador danificado.

Tais testes exigiram inclusive a participação de um segundo computador, conforme transcrição dos e-mails:

'Bom dia, faça formatação do windows, e volte com o resultado.

Para esse procedimento, é necessário utilizar um outro computador para baixar o windows10 direto do site da Microsoft, e um pendrive de 8GB ou de maior capacidade para preparar uma mídia de instalação do windows.'

Por fim, observo que os autos estão instruídos com vasta conversa das partes, todas efetuadas via e-mail, razão pela qual, forçoso deduzir que o apelado tenha dito qualquer prejuízo decorrente da ausência do computador danificado.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Dessa forma, inexistindo provas das alegações iniciais, entendo que a sentença merece reforma, para excluir a condenação em dano morais.

Com essas Considerações, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, e condeno a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor causa, dispensando sua exigibilidade em decorrência da existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023